Tribunal: TJPA
Processo: 0027976-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027976-34.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO: JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17146685 pag. 1/7), buscando sua reforma para dar provimento ao recurso original, no qual o agravante sustenta que a BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO não seria parte ilegítima e pleiteia o reconhecimento da cobrança de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a empresa securitizadora que acabou de passar a ser credora dos valores decorrentes do contrato é parte legítima para responder por atraso na entrega do imóvel; e (ii) é cabível a imposição de multa moratória de 2% sobre o valor do imóvel quando inexistir previsão contratual nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a empresa que apenas adquire os direitos creditórios por meio de cessão de crédito (securitização de recebíveis) não integra a cadeia de consumo, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela responsabilidade decorrente do atraso na entrega do imóvel.

4. Não há como se deferir o pleito de cláusulas ao pagamento de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel diante da inexistência de previsão contratual nesse sentido, tampouco é cabível a majoração do percentual de 0,5% para 1%, considerando que o contrato o prevê expressamente aquele primeiro percentual (cláusula 7.4).

5. Quanto à correção do saldo devedor após o prazo de conclusão da obra, deve ser substituído o indexador setorial (INCC) pelo IPCA durante o período de atraso, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo, caso este último seja mais vantajoso ao consumidor.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais está dentro das especificações especificadas pela instrução do Tribunal em situações análogas de atraso na entrega de imóvel, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A empresa securitizadora que apenas adquire os direitos creditórios relativos ao contrato de compra e venda de imóvel não é parte legítima para responder por danos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento. 2. Não é cabível a imposição ou majoração de multa moratória sem previsão contratual. 3. Durante o período de atraso na entrega do imóvel, deve-se substituir o índice de liquidez setorial (INCC) pelo IPCA, quando mais vantajoso ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.769.501/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgada em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022; STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta (30) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0027976-34.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANA CELIA DE SOUSA VIANA.

ADVOGADO:
JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255-A.

AGRAVADO:
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ANA CELIA DE SOUSA VIANA,
em face de
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
17146685 pag. 1/7,

que

conheceu dos recursos de apelação interposto, e deu provimento ao recurso de apelação manejado por BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos ônus decorrentes do atraso na entrega do imóvel e deu parcial provimento ao recurso de ANA CELIA DE SOUSA VIANA, tão somente para determinar que durante o período de mora da construtora incida o IPCA sobre o saldo devedor, caso esse índice seja mais favorável à parte autora, devendo eventual diferença ser devolvida de maneira simples
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que declarou a ilegitimidade passiva da BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO
, bem como, que seja reconhecida a cobrança de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento), nos termos apresentados no presente recurso.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para ser mantida a decisão monocrática recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17146685 pag. 1/7), buscando sua reforma para dar provimento ao recurso original, no qual o agravante sustenta que a BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO não seria parte ilegítima e pleiteia o reconhecimento da cobrança de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a empresa securitizadora que acabou de passar a ser credora dos valores decorrentes do contrato é parte legítima para responder por atraso na entrega do imóvel; e (ii) é cabível a imposição de multa moratória de 2% sobre o valor do imóvel quando inexistir previsão contratual nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a empresa que apenas adquire os direitos creditórios por meio de cessão de crédito (securitização de recebíveis) não integra a cadeia de consumo, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela responsabilidade decorrente do atraso na entrega do imóvel.

4.

Não há como se deferir o pleito de cláusulas ao pagamento de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel diante da inexistência de previsão contratual nesse sentido, tampouco é cabível a majoração do percentual de 0,5% para 1%, considerando que o contrato o prevê expressamente aquele primeiro percentual (cláusula 7.4).

5. Quanto à correção do saldo devedor após o prazo de conclusão da obra, deve ser substituído o indexador setorial (INCC) pelo IPCA durante o período de atraso, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo, caso este último seja mais vantajoso ao consumidor.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais está dentro das especificações especificadas pela instrução do Tribunal em situações análogas de atraso na entrega de imóvel, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A empresa securitizadora que apenas adquire os direitos creditórios relativos ao contrato de compra e venda de imóvel não é parte legítima para responder por danos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento. 2. Não é cabível a imposição ou majoração de multa moratória sem previsão contratual. 3. Durante o período de atraso na entrega do imóvel, deve-se substituir o índice de liquidez setorial (INCC) pelo IPCA, quando mais vantajoso ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.769.501/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgada em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022; STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17146685 pag. 1/7,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que declarou a ilegitimidade passiva da BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO, bem como, que seja reconhecida a cobrança de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento), nos termos apresentados no presente recurso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Pela ordem, analiso inicialmente o recurso interposto por BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e já adianto que o recurso merece provimento.

Defende o recorrente ser parte ilegítima para responder solidariamente pela condenação constante na sentença, eis que jamais teria assumido qualquer responsabilidade perante a apelada ou sequer participou do instrumento contratual, sendo apenas credora de direitos creditórios cedidos pela Êxito Engenharia LTDA.

Tem razão a recorrente.

Da leitura do documento de fls.207, consta que a recorrente apenas passou a ser a credora dos valores decorrentes do contrato, não tendo se responsabilizado pela construção do empreendimento, razão porque, igualmente, não pode ser responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIZAÇÃO DO CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido.

2.
O objeto do contrato de cessão/antecipação de créditos (securitização de recebíveis) firmado entre cedente, construtora, e o cessionário é não somente estranho à relação consumerista e ao próprio objeto do contrato de promessa de compra e venda em debate, mas também posterior e independente, sendo incabível a responsabilização do cessionário pelo atraso na entrega do imóvel
.

Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.769.501/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Desta forma, seu recurso merece ser provido, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento.

Passo a analisar agora o recurso interposto pela parte autora.

Não há como se deferir o pleito de condenação da construtora ao pagamento de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel, diante da inexistência de previsão contratual nesse sentido e, de acordo com a orientação do STJ, existe possibilidade de inversão da multa apenas se houve previsão contratual (AgInt no AREsp n. 1.036.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

Igualmente, não cabe a majoração do percentual de 0,5% para 1% sobre o valor do imóvel, conforme pretende a recorrente, tendo em vista que o contrato discutido prevê aquele primeiro percentual, conforme se observa da leitura da cláusula 7.4.

Ademais, o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros considerados como razoáveis por nossa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I ? Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III ? A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ. IV -
Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria
fixado entre 0,5% a 1% sobre o
valor do imóvel
.
No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.
(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais ao Apelado, diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, e à restituição da taxa de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. 2. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes em relação ao pedido de restituição de valores a título de corretagem, já que, tratando-se de venda de imóvel na planta, perante o consumidor, entende-se solidária a responsabilidade entre a construtora e os corretores. (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, em relação à restituição da comissão de corretagem, as Apelantes alegam a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, como ressaltado na análise da preliminar, inegável a relação jurídica entre as partes, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de serviço. 4. A alegação de ausência de mora pela ocorrência de caso fortuito não merece ser acolhida, pois os entraves na obra e/ou administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade. 5.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6.
Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato,

estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. 7. Em relação aos danos morais, é possível cogitar sua existência nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, contudo, não é in re ipsa, devendo ser comprovado ou, excepcionalmente, se o atraso for considerável. 8. O Apelado não comprovou os danos morais sofridos e a hipótese tratada nos autos não se enquadra na exceção firmada pelo STJ, já que o atraso foi inferior a um ano. 9. Assim, no presente caso, o atraso não foi considerável, a ponto de configurar danos morais ao Apelado, mas meros aborrecimentos, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

Avançando, a pretensão de modificação do índice de correção monetária do saldo devedor após o prazo de conclusão da obra comporta acolhimento, pois, sobre o assunto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que
“o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)
.

Desta forma, não há que se falar em manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento, devendo ser alterado para o IPCA, caso esse índice seja mais vantajoso à consumidora apelante, com a devolução de eventual diferença de maneira simples, pois não evidenciada a má fé da construtora que realizou a cobrança com base em previsão contratual.

Finalmente, no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nada há o que se modificar na sentença, pois o valor em questão está dentro do parâmetro que vem sendo estabelecido por este Tribunal em situações de atraso na entrega de imóvel, senão veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. I ? Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para 31/05/2013, com cláusula de tolerância de 180 dias, mas o que não ocorreu até o ajuizamento da ação, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato. II ? Quanto aos índices aplicados a título de correção monetária, o STJ pacificou o entendimento de que afastada má-fé da Construtora no atraso, é devida a correção monetária do saldo devedor, deve-se substituir o índice do INCC pelo do IPCA, salvo se o INCC for menor. Incorreta, portanto, a aplicação da alegada taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano. 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)
.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

17146685 pag. 1/7
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/07/2025